Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717444-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão de ID 231935786 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora para realização de terapia antimicrobiana endovenosa, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que não feriu o princípio da boa-fé contratual; que não foi apresentado o prontuário médico; que a multa aplicada deve ser afastada; que o valor é desproporcional; que há necessidade de prestação de caução; que não foi fixado prazo razoável para cumprimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Sucessivamente, pleiteia a exclusão da multa ou a fixação de valor razoável, a fixação de caução e de prazo razoável para cumprimento. Custas recolhidas (ID 71433908). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de quadro de infecção aguda, com “alteração da função renal (...), evoluindo com risco de sepse e com disfunção de órgãos além do risco de vida (ID 231810431 dos autos de origem). Ou seja, observada a descrição médica e a idade da parte agravada, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para implementação da autorização, uma vez que não foi estabelecido prazo na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar formulado, exclusivamente para conceder o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora